Tribunal: TJDFT
Processo: 0721503-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0721503-30.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULO SERGIO CALDAS BARBOSA PACIENTE: CICERO VIEIRA DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO SERGIO CALDAS BARBOSA em favor de CICERO VIEIRA DA ROCHA, haja vista a manutenção da prisão preventiva do paciente pela decisão do Juízo de origem (ID 59565066), o qual fora denunciado pela prática dos crimes capitulados nos Artigos 147, caput, (ameaça) e 129, § 13o, (lesão corporal contra a mulher) ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, inciso III e art. 7o da Lei no 11.340/06). O impetrante alega, de início, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 03/03/2024, por supostamente ter agredido sua companheira, mas afirma, contudo, que a suposta agressão não ocorreu, pois o acusado agiu em legítima defesa. Aduz que o paciente é trabalhador (pedreiro), primário, tem endereço fixo, sem antecedentes, tem filhos menores dependentes de si e que o seu encarceramento tem comprometido a subsistência de sua família. Afirma que a manutenção do encarceramento é abusiva, porquanto a fase da investigação já fora concluída e a instrução processual ainda não ocorreu por desídia do próprio Poder Judiciário. Sustenta estar ausente o periculum libertatis, pois a prisão já ocorreu há quase 90 (noventa) dias e não remanesce qualquer risco às investigações, à instrução criminal ou à ordem pública. Requer, assim, a concessão de liminar para que seja relaxada a prisão do paciente. No mérito, postula seja confirmada a liminar ou, de forma alternativa, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. A toda evidência, não é o caso dos autos. Com efeito, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liberdade requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista que a decisão de 1a instância (ID 59565066), que reapreciou recentemente (10/05/2024) a necessidade da manutenção da prisão preventiva, destacou a ausência de fatos novos capazes de abalar os fundamentos das decisões anteriores que decretaram/mantiveram a prisão cautelar. De fato, verifico que é hipótese de manutenção da prisão preventiva com fundamento no Art. 313, inciso III, do CPP, segundo o qual: “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)”, haja vista que os autos noticiam que a suposta agressão e ameaça ora em apuração já foram cometidas em descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas (30/01/2023) nos autos no 0700982-86.2023.8.07.0004. Transcrevo a respeito, a decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC (ID 59565061), datada de 05/03/2024: “É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0700982- 86.2023.8.07.0004, em 30/01/2023 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas e por novas agressões praticadas contra a vítima, além de ameaçá-la, injuriá-la e danificar diversos objetos de sua residência. Consta que o autuado teria ido até a residência da vítima, no dia do seu aniversário, e por questões de ciúmes, já que havia outras pessoas no local, teria passado a agredi-la, quebrar pertences da residência, a ameaçar a vítima de morte. A vítima também relata histórico de agressões e perturbações que vem sofrendo por parte do autuado. Analisando-se a folha de antecedentes penais do autuado consta diversas passagens em diversos processos por delitos praticados em contexto de violência doméstica, inclusive havendo processos criminais em aberto, o que denota, a toda evidência, reiteração delitiva por parte do autuado contra a mesma vítima.” Como se verifica, em tese, consta que o casal detém intenso histórico de violência, agindo o acusado, supostamente, com ciúmes, agressões físicas, dano em diversos pertences da residência, vários episódios já judicializados, tudo a indicar a necessidade da manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, materializada na necessidade de se coibir novos episódios de violência doméstica e evitar risco à incolumidade física e psicológica da vítima. Na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensada a requisição de informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator